Tribunal: CARF
Processo: 10142.001323/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10142.001323/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.118 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
CELSO DIAS VELLANGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/04/2011
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
02.
Os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco são
dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no
02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de auto de infração (fls. 05 a 09) para constituição de crédito
tributário no valor total de R$ 5.000,00, referente a multa por embaraço à fiscalização,
lavrada com base no art. 107, inciso IV, alínea “c” do Decreto Lei 37/1966, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833/2003.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a fiscalização informa
que aos 04 dias do mês de abril de 2011, durante a fiscalização de veículos e bagagens
de turistas procedentes do Paraguai, realizada por servidores da Secretaria da Receita
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10142.001323/2011-11
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.118 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.001323/2011-11

Federal do Brasil- RFB, no posto de fronteira da IRF em Mundo Novo/MS, restou
caracterizada a propriedade/posse, pelo contribuinte, de mercadorias estrangeiras
excluídas do conceito legal de bagagem de turista ("partes e peças de veículos"), nos
termos do item 1 e 2 do art. 7o da Decisão CMC no 53/2008, internalizada pelo Decreto
6.870/2009, combinado com o art. 2o, §3o, da Instrução Normativa RFB 1.059/2010.
Porém, o contribuinte, no momento da abordagem, declarou que suas mercadorias não
se tratavam de produto vindo do exterior e sim mercadorias adquiridas legalmente em
estabelecimento comercial no Brasil.
Devido à divergência surgida, e pressupondo a boa fé do contribuinte, efetuou-se a
retenção das mercadorias e nomeou-se o próprio contribuinte a título de fiel depositário
das mesmas, mediante a lavratura do Termo de Retenção/Fiel Depositário no ZP-
958/2011, no qual constava que o contribuinte deveria devolver, em perfeito estado de
conservação, no prazo 10 (dez) dias, a mercadoria retida ou apresentar, obedecendo o
mesmo prazo, comprovação de sua aquisição no mercado interno por meio de
documento fiscal idôneo, regularmente emitido.
O viajante afirma ter adquirido os 2 pneumáticos dianteiros na loja CAIADO PNEUS,
em Maringá/PR, há aproximadamente 90 dias.
Em resposta ao Termo de Fiel Depositário lavrado o contribuinte enviounos, como
prova de regular aquisição dos pneus, uma nota fiscal no 21899 com as seguintes
características:
- emitente: Ribeiro S/A Comércio de Pneus, CNPJ 75.3 0 8.551/0 033-01;
destinatário/remetente: Maqvell, CNPJ 08.923.936.0001-04;
- data da emissão: 06/08/2010;
- mercadoria: 2(dois) pneus numeração 195/65 R15.
Após analise da documentação apresentada pelo contribuinte, a fiscalização concluiu
que a mercadoria retida, mediante o Termo de Retenção/Fiel Depositário ZP-958/2011,
não corresponde à apresentada como prova, mediante apresentação da nota fiscal no
021899 da empresa Ribeiro S/A Comércio de Pneus. Isso porque são incoerentes
praticamente todos os dados contidos nos dois documentos:
- no Termo de Retenção/Fiel Depositário o contribuinte afirma ter adquirido a
mercadoria em uma tal CAIADO PNEUS e na nota fiscal a empresa emitente tratase da
empresa Ribeiro S/A Comércio de Pneus;
-no Termo de Retenção/Fiel Depositário o contribuinte afirma ter adquirido a
mercadoria há aproximadamente 90 (noventa) dias e na nota fiscal apresentada a data de
emissão é de. aproximadamente 240 (duzentos e quarenta) dias da ocorrência.
Além do que, a mercadoria descrita Nota Fiscal no 021899 trata de pneumáticos novos
e, sendo os pneus bens que se desgastam com o uso, depois de 8 meses, dificilmente
estes se conservariam novos.
Diante dos fatos, verificou-se que as mercadorias confiadas ao contribuinte em epigrafe
foram introduzidas irregularmente no Brasil e que houve dolo para embaraçar a
fiscalização do Setor de Bagagem daquela Inspetoria. Concluiu-se, ainda, que o
contribuinte agiu de tal forma com o intuito de burlar a fiscalização e se esquivar de
pagar os tributos devidos na importação regular de suas mercadorias.
Em 20/06/2011 o contribuinte apresentou impugnação (fls. 26 a 36),
alegando, em síntese, que:
- se equivocou quanto à declaração de que adquiriu os pneus junto à empresa Caiado
Pneus e quanto à data da aquisição;
- a nota fiscal de compra (no 21899) exibida à fiscalização é documento idôneo que
comprova a aquisição dos dois pneus, exatamente os pneus constatados pela Autoridade
Fiscal no momento da abordagem conforme refere o ZP-958/2011 (195/65 R 15);
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.118 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.001323/2011-11

- o mês e ano de fabricação estão dentro do período da aquisição lavrado na nota fiscal
(06/08/2010) apresentada na justificativa do Impugnante;
- há que se levar em conta a sua boa fé, já que no caso específico inexistem indícios que
permitam concluir que o Impugnante tenha agido com dolo;
- se equivocou ao informar que a aquisição havia se dado há aproximadamente 90 dias,
sendo que na nota fiscal apresentada consta data de emissão de aproximadamente 240
dias;
- os pneus vistoriados pela Autoridade Fiscal conservaram-se novos pelo pouco uso;
- a nota fiscal emitida em nome da empresa MAQVELL da qual o Impugnante é sócio
gerente da mesma forma não autoriza a lavratura do auto de infração, pois o contrato
social da empresa autoriza o Impugnante e o autoriza a realizar suas compras pessoais
em nome da empresa;
- portanto, os pneus são os mesmos descritos no Termo ZP-958/2011, não foram
introduzidos clandestinamente no país, e foram adquiridos no mercado brasileiro
conforme comprova a nota fiscal no 21.899;
- a multa aplicada no valor de R$ 5.000,00 por embaraçar a fiscalização é confiscatória;
- considerando que a multa exigida está em um percentual elevado, a mesma deve ser
excluída, ou reduzida a um percentual de, no máximo, 20% (vinte por cento)
do valor do tributo;
- quanto ao pedido, requer: seja recebida a presente impugnação administrativa com os
efeitos suspensivos da exigibilidade pertinentes, e seu pedido julgado procedente para o
fim de cancelar o auto de infração eis que plenamente subjetivo e sem respaldo na lei e,
ainda, pelo princípio da eventualidade, julgue-se a presente impugnação parcialmente
procedente, para o fim de cancelar ou reduzir a multa confiscatória.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ)
julgou improcedente a impugnação nos termos do acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, o caráter confiscatório da multa e
inaplicabilidade da taxa Selic.
É o Relatório.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.118 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.001323/2011-11

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "c" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
No Recurso Voluntário apresentado a recorrente não questiona a infração
ocorrida, restando incontroverso que a recorrente praticou a conduta infracionária em apreço.
Apenas questiona o caráter confiscatório da multa e inaplicabilidade da taxa Selic.
Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios
constitucionais, tais como da razoabilidade e proporcionalidade e vedação ao confisco, respeita a
matéria cuja discussão é estranha à competência deste Colegiado. Com efeito, na via
administrativa o exame da lide há de se ater apenas à aplicação da legislação vigente, sendo
descabido pronunciar-se sobre a validade ou constitucionalidade dos atos legais, matéria que se
encontra afeta ao Supremo Tribunal Federal, como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”,
da CRFB, estando pacificada no âmbito administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

No que se refere a cobrança de juros de mora sobre os valores lançados, é uma
imposição legal, nos casos de atraso no pagamento, nos termos da previsão expressa no artigo
61, da Lei no 9.430/96, incidente no caso sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Igualmente tal matéria já fora pacificada no âmbito deste Conselho
Administrativo por meio da Súmula CARF no 108:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.118 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.001323/2011-11

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 83
DF CARF MF
Original